Tribunal: TJMT
Processo: 0002442-84.2013.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002442-84.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANTONIO LUCIANO PINHEIRO - CPF: 536.265.751-87 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (APELANTE), LUTIELEN MEDIANEIRA FELTRIN PANIZ - CPF: 007.233.860-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUTIELEN MEDIANEIRA FELTRIN PANIZ - CPF: 007.233.860-13 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ANTONIO LUCIANO PINHEIRO - CPF: 536.265.751-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N° 8.213/91 PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ –

RECURSO ADESIVO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PESSOA RELATIVAMENTE JOVEM – SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO EM OUTRA FUNÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

1. A concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n° 8.213/91, exige a demonstração de existência de lesão, decorrente de acidente, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia.

2. Constatada por perícia médica a redução da capacidade laborativa, para a atividade habitual, em decorrência de acidente do trabalho, faz jus o segurado à percepção do benefício do auxílio-acidente.

3
. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao disposto nos

Temas 905 do STJ e 810 do STF.

4.
Para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

5. Os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado podem mitigar ou corroborar a conclusão formulada pelo laudo técnico. Assim, se o segurado é jovem e a patologia, embora tenha resultado em incapacidade permanente, não lhe impede de desenvolver outras atividades, estando suscetível de reabilitação, não há que se falar na concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
ANTÔNIO LUCIANO PINHEIRO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e Recurso Adesivo interposto por ANTÔNIO LUCIANO PINHEIRO,
contra a sentença proferida nos autos n°
0002442-84.2013.811.0006
, que julgou procedente o pedido para
conceder
o auxílio-acidente
no percentual de 50% do salário de benefício em favor da parte autora, com início em 31/07/2012 e implantação na data da sentença, devendo os valores pretéritos serem atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADIs 4.425/DF e 4.357/DF, além da condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
a Autarquia Previdenciária apelante que não restou claro que o Apelado sofreu redução definitiva de sua capacidade para o trabalho e, não tendo havido estabilização da lesão sofrida, não há se falar em deferimento do auxílio-acidente.

Ainda, sustenta
que a atualização monetária
deve ocorrer mediante a aplicação integral do
artigo 1°F da Lei n° 9.494/97, com a redaç
ão dada peça Lei n° 11.960/2009 (ID. 2569928/2569929).

Nas
contrarrazões
o Apelado ANTÔNIO LUCIANO PINHEIRO postulou pelo desprovimento do apelo
(ID.
2569935
).

No Recurso de Apelação Adesivo, ANTÔNIO LUCIANO PINHEIRO argumenta que restaram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, devendo ser considerados, além da incapacidade, as condições socioeconômicas do segurado.

Argumenta que se encontra incapacitado permanentemente, conta com 45 anos de idade, é trabalhador braçal, de baixo grau de instrução e sem qualquer formação profissional, não possuindo condições de reabilitação no mercado de trabalho (ID. 2569933/2569934).

A Procuradoria Geral de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID.
2912857
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e Recurso Adesivo interposto por ANTÔNIO LUCIANO PINHEIRO,
contra a sentença proferida nos autos n°
0002442-84.2013.811.0006
, que julgou procedente o pedido para
conceder
o auxílio-acidente
no percentual de 50% do salário de benefício em favor da parte autora, com início em 31/07/2012 e implantação na data da sentença, devendo os valores pretéritos serem atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADIs 4.425/DF e 4.357/DF, além da condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Colhe-se do autuado que ANTÔNIO LUCIANO PINHEIRO ajuizou a presente ação visando a concessão de aposentadoria por invalidez.

De acordo com o narrado na exordial, o autor sofreu acidente de trabalho no dia 13/04/2008, causando lesões definitivas no joelho esquerdo que lhe incapacitam para o trabalho.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, que concluiu pela incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade anteriormente exercida (ID. 2569918).

O juízo
a quo
, julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder
o auxílio-acidente
no percentual de 50% do salário de benefício em favor da parte autora, com início em 31/07/2012 e implantação na data da sentença, devendo os valores pretéritos serem atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADIs 4.425/DF e 4.357/DF. (ID. 2569926).

Insurgem-se, então, a Autarquia Previdenciácia, apontando que não restaram
preenchidos os requisitos legais para a
concessão do auxílio-acidente e, de forma adesiva, ANTÔNIO LUCIANO PINHEIRO, argumentando que preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Sobre o auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213/91 ensina:

Art. 86.
O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

(Destaquei)

Como se lê, o benefício citado somente será devido se constatado que, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, decorram sequelas que provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Colhe-se do autuado que o Apelado
foi vítima de acidente
d
o trabalho (CAT de ID.
2569881
), que resultou em sequelas permanentes no membro inferior
esquerdo.

No laudo médico oficial, o perito concluiu que pela incapacidade parcial e definitiva da apelante para a atividade
que habitualmente exercia (ID. 2569918
).

Assim, diante do resultado da prova pericial, entendo que foram preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-acidente, conforme reconhecido pela sentença combatida.

Nesse sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – MAIOR ESFORÇO FÍSICO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL – CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862/STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho, ou não –, que implique a redução da capacidade para o labor para a atividade que, habitualmente, exercia
.
Atestado pelo Laudo Pericial, apresentado em Juízo, que houve a consolidação das lesões e que, em decorrência destas, há a necessidade da realização de maior esforço físico, para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, este faz jus, portanto, à percepção do auxílio-acidente. Inteligência do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991
. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ). O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC. (N.U 1023025-26.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022). (Destaquei).

Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017). (destaquei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza
. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
. 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Destaquei).

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da reformatio in pejus.

A respeito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO. 1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. 3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária. 4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.” (N.U 0037183-84.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 01/02/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 2. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3- O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação. 4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.” (N.U 1006011-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

Desse modo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR
ANTÔNIO LUCIANO PINHEIRO

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado quem estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, o que dependerá de verificação por exame médico pericial,
in verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Assim, para a concessão da aposentadoria por invalidez devem estar presentes, além da carência exigida, as condições de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Alinhado a isso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como desconsiderar que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Na hipótese dos autos, conforme ressaltado anteriormente, o perito do juízo concluiu que a incapacidade do apelado para o trabalho é permanente para a atividade anteriormente exercida, porém parcial e suscetível de reabilitação, vejamos:

“(...) 11 – Considerando a profissiografia da atividade declarada, o Autor se apresenta incapacitado para o trabalho, para as atividades que anteriormente exercia?

Sim.

(...) 13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa, a incapacidade laboral, no entender do experto, é permanente ou temporária?

Permanente.

(...)

15 – Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa, se a incapacidade for considerada permanente, se é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Uniprofissional.

16 – Caso a resposta ao quesito anterior seja no sentido a incapacidade permanente e uniprofissional, acresita existir capacidade laborativa residual para o cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Sim.

(...)

4 – O(A) Autor(a) é portador(a) de doenças ou limitações de ordem física? O autor como trabalhador braçal em razão da lesão e pouco grau de instrução, inexistência de qualificação tem restrições? Justifique.

Limitações de trabalho que exigia esforços físicos com sobrecarga grande em membro inferior.

5 – Essa incapacidade caso constatada, é grave, definitiva, permanente ou total de caráter progressivo e irreversível? Justifique.

Definitiva, não progressiva.

6 – Está o(a) examinado(a) incapacitado(a) para trabalho? Justifique a funcionalidade e flexibilidade de membro atingido. Indicando o grau de 1 a 10 de comprometimento.

Incapacitado para atividades que exijam grande esforços com o membros inferiores.
Comprovadamente Nível 5.

7 – O(a) Examinado(a) é passivo(a) de recuperação, mediante tratamento médico, ou mesmo de reabilitação profissional que a torne apto para o exercício de sal atividade laborativa? Em quanti tempo? No caso de cirurgia existe riscos? Justifique com níveis de riscos.

Pode exercer atividade laborativa de intensidade leve a moderada.

Qualquer cirurgia pode ter risco ou não.

(...)

14 – Enfim, no atual estágio da doença, o(a) Autor(a) está incapacitado(a) definitivamente, ou houve redução de sua capacidade laborativa precisando despender maior esforço para o labor ou atividades habituais? Justifique.

Poderá exercer atividade de natureza leve a moderada
.

(...)

16 – A lesão ou doença incapacitaram totalmente ou parcialmente a região do corpo lesionada? Os movimentos do membro são normais quanto flexibilidade, força e precisão? Justifique.

Parcialmente. Boa movimentação com o membro inferior esquerdo.

37 – Considerando o grau de instrução e a qualificação do autor se houver redução ou incapacidade total da capacidade do autor quanto à possibilidade de novo emprego (questão social)? Justifique.

Pode trabalhar em serviço que não exige grande esforço com o membro inferior.”
(ID. 2569918). (Destaquei).

O Apelante se insurge alegando que, apesar da incapacidade parcial e permanente, suscetível de reabilitação, devem ser considerados na hipótese as condições pessoais do segurado, que lhe são desfavoráveis para a reinserção no mercado de trabalho.

Não se nega que a perícia médica realizada em âmbito judicial, sob o crivo do contraditório, assume especial finalidade probatória em ações que envolvam benefícios por incapacidade, uma vez que o desate de lides dessa natureza passa, quase que invariavelmente, pela constatação de que a moléstia sofrida importa, efetivamente, em algum tipo de incapacidade laborativa.

Ocorre que, inobstante, não está o julgador adstrito ao laudo pericial, pois pode formar a sua convicção com base em elementos outros dos autos, não se deve perder de vista que o perito nomeado é quem detém a expertise necessária para avaliar, em contato com o segurado, se a enfermidade por este experimentada realmente o incapacita para o trabalho ou, a depender do caso, para o regresso às suas atividades habituais.

Todavia, as circunstâncias fáticas levam a presumir que o segurado, ora Apelante, pode ainda laborar e prover seu próprio sustento. Exercia a ocupação de serviços gerais quando sofreu o acidente que lesionou o joelho esquerdo. Mas é relativamente jovem e, embora possua baixa escolaridade e não conste nos autos comprovação de qualificação profissional, pode estudar, o que possibilita o reingresso no mercado de trabalho, já que sua enfermidade não o impede de desenvolver outra atividade laborativa, como concluiu o perito.

Aliás, como destacou por reiteradas vezes o perito, o Apelante pode realizar atividades laborais de intensidade leve e moderada ou que não exijam grande esforço com os membros inferiores. Logo, não há se falar em aposentadoria por invalidez no caso presente.

Esse, aliás, é o entendimento da jurisprudência, senão, vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.
3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente. 4.[...] 5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018) (destaquei)

Assim, não sendo comprovado o preenchimento dos requisitos previsto no artigo 42 da Lei n° 8.213/91, deve ser mantida a sentença que concedeu ao Apelante o benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da referida lei.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
tão somente no que tange a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 STF
, e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ANTÔNIO LUCIANO PINHEIRO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022